Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA GESTACIONAL. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. CIÊNCIA DA SEGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. EXCLUSÃO DO FEITO. RETORNO À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.
1. O caso em exame será examinado à luz da legislação consumerista, conforme, inclusive, dispõe a Súmula no 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. A jurisprudência que considera legítima a responsabilidade da Central Nacional Unimed pelos atos e omissões das pessoas jurídicas regionais afiliadas destina-se a assegurar a observância da teoria da aparência perante o consumidor hipossuficiente que realmente acreditou que estava sujeito à cobertura em qualquer estado da Federação.
3. A finalidade dessa jurisprudência jamais pode ser entendida como um “passe livre” para que consumidores, sabidamente submetidos a determinada restrição geográfica de cobertura, comecem a se consultar e a pleitear a cobertura de exames nas mais diversas regiões deste País, mesmo cientes de que estavam fora da área de cobertura.
4. Somente faz sentido considerar a legitimidade passiva do sistema nacional Unimed quando é verossímil a confusão do consumidor sobre os limites de cobertura, fazendo atrair a teoria da aparência. Ausente tal verossimilhança, é indevida a inclusão na lide de pessoa jurídica sem qualquer vínculo contratual com o segurado.
5. Diante da não observância, na r. sentença, do entendimento proferido pelo Tribunal ao julgar o caso concreto em Agravo de Instrumento, deve ser anulada e os autos retornarem à origem para novo julgamento.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.